Tribunal: STF
Processo: Rcl 61387
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos,



    Verifico que se encontram pendentes de análise diversos pedidos de extensão dos efeitos de decisão anteriormente proferida.



    Nesse sentido, para seja possível a análise do feito, de maneira organizada e com a devida prioridade de questões urgentes pendentes, determino à Secretaria Judiciária que adote as seguintes providências:



    1 - Todos os pedidos de extensão em andamento, com as respectivas manifestações das partes, documentos a elas pertinentes devem ser desentranhadas e reautuadas como PET, realizando-se a distribuição por prevenção à presente reclamação e procedendo-se à devida certificação de pedidos pendentes; e  



    2 - Novos pedidos de extensão deverão ser autuados como PET e distribuídos por prevenção à presente Reclamação, cumprindo à Secretaria Judiciária atentar para a renovação de pedidos já formulados ou apreciados, com a sua indicação em certidão, no momento da distribuição;



    Após a adoção das medidas determinadas, tornem os autos conclusos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente